Tribunal: TJDFT
Processo: 0738726-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738726-64.2022.8.07.0000 Agravante Jordana de Menezes Barros Agravado Banco do Brasil S.A. e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jordana de Menezes Barros contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 142068829 do processo de referência), que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela agravante em desfavor de Banco do Brasil S.A. e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, processo n. 0741674-73.2022.8.07.0001, declinou da competência para processar e julgar a demanda a uma das Varas Cíveis Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Verificado que a agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal com a petição e as razões recursais, sob a alegação de ser “parte hipossuficiente e assim o requereu em juízo a quo, ID 141378507”, foi proferido despacho por esta relatoria determinando que a parte recolhesse em dobro o valor do preparo, sob pena de deserção (Id 41331186) em 16/11/2022, nos seguintes termos: Verifico que a agravante não comprovou o pagamento do preparo recursal com a petição e as razões recursais, sob a alegação de ser “parte hipossuficiente e assim o requereu em juízo a quo, ID 141378507”. O art. 1.007 do CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Por sua vez, o § 4o do art. 1.007, do CPC, dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No caso, compulsando os autos originários, constato que, apesar de terem sido requeridos os benefícios da justiça gratuita pela agravante na exordial (Id 141378115 - p. 5 do processo de referência), não houve apreciação do referido requerimento pelo julgador a quo, tampouco há pedido de deferimento desta benesse no agravo de instrumento. Inexiste, portanto, justificativa para a não apresentação do preparo com a interposição do agravo. Por esse motivo, DETERMINO que a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha em dobro o valor das custas recursais e comprove nos autos, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único). Deverá, ainda, a agravante, no mesmo prazo, esclarecer quem seria FABRÍCIO VIEIRA CÉSAR, nome que consta da petição de interposição do agravo de instrumento como sendo o réu da demanda de origem. Ato contínuo, a agravante, antes mesmo da publicação do despacho supra, peticionou, em 17/11/2022 (Id 41398515), informando que provocou o juízo a quo a fim de que analisasse o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na petição inicial, o qual foi denegado sob a justificativa de falta de competência jurisdicional. Pugna, assim, pelo recebimento e processamento de aditamento ao agravo de instrumento (Id 41398529), onde fez constar a correção do polo passivo da demanda principal e pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Os autos retornaram conclusos a esta relatoria para apreciação desta petição. É o relato do necessário. Analiso o requerimento da agravante. A agravante, quando interpôs o agravo de instrumento, não requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi por ela mesmo admitido na petição ora em análise, restando incontroverso este fato. Apenas após o proferimento do despacho determinando que a parte recolhesse em dobro o valor do preparo sob pena de deserção (Id 41331186), a agravante peticionou requerendo o deferimento desta benesse nessa instância recursal, em razão de o pedido não ter sido apreciado pelo julgador primário, mesmo após sua provocação. O pleito incidental deduzido pela agravante não pode significar emenda ao recurso, pois, com a interposição, o ato facultado à agravante foi praticado. Aditamento das razões ou do pedido recursal não é admissível, porque a preclusão consumativa ocorreu com o exercício da faculdade processual concedida à recorrente. Exercida, pela litigante, ora peticionária, a faculdade de praticar determinado ato processual, consumada está a ação que o efetivou, daí porque ocorre a chamada preclusão consumativa. Esse fenômeno, como sugere a denominação que lhe é conferida, indica que a parte perdeu a condição de realizar determinado ato processual porque, já o tendo praticado, não o pode fazer de modo redundante nem pode, tendo em vista a satisfação do direito e/ou faculdade que lhe fora concedido, complementá-lo, ainda que, tendo atuado antes do término do tempo legal ou judicialmente estabelecido, reste, em tese, algum tempo para esgotamento do prazo processual em que poderia atuar. Calha, no ponto, o seguinte escólio doutrinário: Realizado o ato, não será possível pretender tornar a praticá-lo, ou acrescentar-lhe elementos que ficaram de fora e nele deveriam ter sido incluídos, ou retirar os que, inseridos, não deveriam tê-lo sido. (ARAGÃO, Moniz de. Preclusão (processo civil), n. 23.3 p. 180 apud ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013) Vale, ainda, trazer à baila os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRETENSÃO DESACOMPANHANDA DA PROVA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depois de interposto o recurso, ocorre a preclusão consumativa, sendo vedada qualquer emenda ou complementação. Ademais, conforme o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, contra um ato judicial é cabível apenas um único recurso, não devendo ser conhecida petição que visa complementar o recurso anteriormente interposto. 2. Não havendo, nos autos, prova de pagamento efetuado pelo réu em favor do autor pelo negócio firmado entre ambos, mostra-se incabível o pedido de restituição de valores. 3. Emenda não conhecida. Recurso desprovido. (Acórdão 1401533, 07022346320198070005, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADITAMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. CONTINÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso. 2. Com a interposição do recurso - no caso, oposição dos Embargos de Declaração -, ocorre a preclusão consumativa, não podendo a parte repetir o ato ou complementar as razões, ainda que remanesça prazo recursal. 3. Inexistindo conflito entre as premissas do acórdão, por meio do qual foi confirmada a sentença, não fica configurada a contradição. 4. Não há omissão acerca da amplitude dos pedidos formulados na ação continente em relação à ação contida, se, no voto condutor do acórdão, foram até mesmo transcritos os pedidos formulados nas respectivas ações. 5. Embargos de Declaração desprovidos. (Acórdão 1194026, 00106305320178070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) Pois bem, para a hipótese sub judice, tendo exercido a peticionária o direito de recorrer, uma vez que interpôs agravo de instrumento para atacar a decisão interlocutória, proferida pelo juízo monocrático, que desatendeu a seu interesse, inexorável que exaurida está a condição de impugnar o pronunciamento judicial com que não se conforma. O ato de recorrer foi aperfeiçoado no primeiro momento em que a agravante compareceu aos autos apresentado a peça vestibular do agravo de instrumento (Id 41311263). Atuou conforme admite o sistema recursal. Satisfez o direito processual de impugnar a decisão proferida em seu desfavor. Precluiu a oportunidade de recorrer porque apresentou seu recurso. Quanto à postulada oportunidade para emendar a peça recursal pela apresentação de razões complementares e correções de falhas que justificaram o despacho de Id 41331186, falta à dita pretensão amparo legal. Assim o afirmo porque o interesse manifestado pela parte nos termos acima expressos não encontra autorização na regra posta no parágrafo único do art. 932 do CPC nem em qualquer outra norma integrante da legislação processual civil brasileira. Lembro nesse ponto o porque a disciplina posta no comando normativo antes referido (art. 932, parágrafo único) é concernente à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, v. g., ausência de procuração ou de preparo, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente, em que a agravante busca incluir nas razões recursais o pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita a fim de não ser compelida a recolher o preparo de forma dobrada. A título de ilustração, e de inteira aplicação na hipótese, colaciono julgado do e. STJ: [...] ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE [...] 6. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.056.641/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022) – grifo nosso Assim, concedida oportunidade para o pagamento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, incabível qualquer discussão acerca do deferimento dos benefícios da justiça gratuita ou seu requerimento de forma inédita nesta instância recursal. Pelo conjunto das razões acima aduzidas, imperativo concluir que nada há a prover quanto ao pedido formulado na petição de Id 41398515. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o requerimento formulado pela agravante na petição catalogada no Id 41398515 de emenda às razões de recurso e deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Aguarde-se o decurso do prazo para o recolhimento determinado no despacho de Id 41331186. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora